Tribunal: TJSP
Processo: 2038534-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta do delito imputado ao paciente (roubo praticado em concurso de pessoas, com grave ameaça às vítimas, mediante a utilização de arma de fogo) e a sua constatada reiteração delitiva denotam a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038534-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante SILVANA
HELENA DE PAULA e Paciente ANDREY ALMEIDA DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038534-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2038534-81.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: SILVANA HELENA DE PAULA
Paciente: Andrey Almeida do Carmo
VOTO No 22.721
Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores.
Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito
objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, com a
expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu
favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
A gravidade concreta do delito imputado ao paciente (roubo
praticado em concurso de pessoas, com grave ameaça às vítimas,
mediante a utilização de arma de fogo) e a sua constatada
reiteração delitiva denotam a periculosidade por ele apresentada,
afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, para a garantia da ordem pública, sendo insuficiente a
aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ANDREY ALMEIDA DO CARMO, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Luiz Cassiolato, da 1a Vara Criminal do
Foro da Comarca de Campinas, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na decretação de sua custódia
cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade
da decisão coatora ante a ausência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, bem como a carência de fundamentação idônea,
salientando ser o paciente possuidor de família constituída, domicílio fixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038534-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e ocupação lícita.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, com a expedição do competente contramandado
de prisão em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 15/19).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fl. 22) e, em seu parecer (fls. 27/30), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 5/13) que, em 5 de
fevereiro de 2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 5/6) que, no
dia 1o de junho de 2019, por volta de 20h49, o ora paciente Andrey e
seus comparsas Pedro Vinícius Bernardo, vulgo “Pitu”, Alan Diniz
Cerqueira e Luiz Henrique Gonçalves Neto muniram-se de uma arma de
fogo e dirigiram-se à residência situada na Rua Antônio Marchili, n.o 929,
bairro Jardim das Palmeiras, em Campinas. Ao chegarem ao local,
entraram pelo portão e, ao chegarem à sala, anunciaram o assalto às
vítimas Cláudio D. A. F. e sua esposa Marta.
Um dos indivíduos, portando uma arma de fogo,
manteve-a apontada para Cláudio, enquanto subtraía uma pochete que
estava em sua posse, que continha uma arma de fogo, calibre 357, da
marca Smith & Wesson, e documentos pessoais, todos de propriedade
do ofendido. Na sequência, o agente subtraiu dois aparelhos celulares da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038534-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
marca Samsung e, em vista da arma de fogo que encontrou na pochete,
indagou ao ofendido se era policial, alertando os demais, dizendo que
“havia sujado”, a fim de que todos saíssem da residência.
Na
sequência,
o
paciente
e
os
demais
ingressaram no veículo PEUGEOT/206, de cor preta, de placas DQI-
9229, que se encontrava estacionado em frente à residência e evadiram-
se do local.
Diante do ocorrido, Cláudio dirigiu-se ao 1o
Distrito Policial de Campinas, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e,
no dia 24 de junho p.p., o ofendido realizou o reconhecimento pessoal de
Pedro, que, interrogado, informou os nomes de seus comparsas,
inclusive do ora paciente, realizando o reconhecimento fotográfico dos
mesmos (fls. 19 e 21/24).
Da leitura dos autos originários, observa-se que,
em 9 de janeiro p.p., o Juízo a quo recebeu a denúncia (fls. 115/116) e
decretou a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas, para a
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e
para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando a periculosidade dos
agentes e a gravidade concreta do delito a eles imputado.
Irresignada, a defesa do paciente postulou em 29
de janeiro p.p., a revogação da custódia cautelar (fls. 219/221), tendo a
autoridade impetrada indeferido o pleito, no dia 7 do mês subsequente,
por não terem sido apresentados fatos novos aptos a infirmar os
fundamentos que ensejaram a decisão vergastada (fls. 12/13 destes
autos).
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
152/153 dos autos principais), verifica-se que Andrey foi condenado pela
prática de furto qualificado tentado, em sede do Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038534-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
0000997-61.2018.8.26.0548, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão,
substituída por pena restritiva de direitos, por acórdão transitado em
julgado em 19 de novembro p.p.
Diante do panorama revelado nos autos, verifica-
se a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta do
delito imputado ao paciente (roubo perpetrado em concurso de pessoas,
com grave ameaça às vítimas, exercida mediante o uso de arma de
fogo), e de sua constatada reiteração delitiva, elementos que sinalizam a
periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e
adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia
da ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Por derradeiro, há que se concluir não restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular a
decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma condizente
com as peculiaridades do caso sub judice.
Por todo o analisado, não se vislumbra
fundamento para a concessão do reclamo de mérito, sendo de rigor a
manutenção da segregação provisória do paciente.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator